Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730363-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID n. 16969789) interposta por Francisco Soares de Aragão contra a sentença (ID n. 16969777 e 16969786) proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, proposta pelo apelante contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou os pedidos da petição inicial. O apelante alega, em suma, a má administração, por parte do banco, do saldo depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O Banco do Brasil S.A, dentre outras questões, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. É o relatório. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. O Relator do incidente determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente feito até o trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 313, IV, do Código de Processo Civil. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator